Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-26.2023.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000980-26.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO REGIS DE LIMA - CPF: 429.836.901-30 (RECORRIDO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. VIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS POR PARTE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público, técnico de enfermagem, para condenar o Município ao pagamento de horas extras relativas a viagens intermunicipais realizadas fora do regime de plantão 12x36, no desempenho de funções vinculadas à saúde pública. Fundamentação da sentença baseada em prova testemunhal e na ausência de registros de jornada ou comprovação de compensação por parte do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve e
fetiva prestação de horas extraordinárias pelo servidor; (
ii
) estabelecer se a ausência de controle de jornada pelo Município impede o reconhecimento do direito; (
iii
) verificar se a prova exclusivamente testemunhal é suficiente para fundamentar a condenação; (
iv
) analisar a alegação de iliquidez da sentença à luz da Lei 9.099/95; e (v) avaliar se há risco de enriquecimento sem causa do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, colhida em audiência, confirma de forma convergente e inequívoca a realização habitual de viagens intermunicipais pelo servidor fora do seu expediente regular, em atendimento às demandas da saúde pública municipal, especialmente durante a pandemia de Covid-19.

A ausência de apresentação de registros de jornada, escalas de plantão ou documentos de compensação caracteriza descumprimento do dever processual do ente público, a quem incumbia tal ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A juntada extemporânea de documentos pela parte autora, apenas em grau recursal, sem justificativa plausível, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não devem ser considerados, nos termos do art. 435 do CPC e art. 5º, LV, da CF/1988.

A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova idônea que demonstra omissão ou falha administrativa, como verificado na ausência de controle efetivo da jornada extraordinária.

A sentença possui liquidez suficiente, conforme previsão do art. 38 da Lei 9.099/95, uma vez que os elementos constantes dos autos permitem futura apuração por simples cálculo aritmético.

O não pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas configura enriquecimento sem causa por parte da Administração, em afronta ao art. 7º, XVI, c/
c
art. 39, § 3º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prestação habitual de horas extras por servidor público pode ser comprovada por prova testemunhal robusta, sobretudo quando o ente público deixa de apresentar os controles formais de jornada.

A Administração Pública não pode se beneficiar da própria omissão para se eximir do dever de remunerar serviços efetivamente prestados.

A sentença proferida nos Juizados Especiais será considerada líquida quando os elementos constantes dos autos permitirem sua futura liquidação por simples cálculo.

O não pagamento por horas extraordinárias prestadas configura enriquecimento sem causa por parte do Poder Público.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; 7º, XVI; 39, § 3º. CPC,
arts
. 373, II; 400; 435. Lei 9.099/95, art. 38.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cáceres contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Evandro Regis de Lima
, técnico de enfermagem vinculado ao ente municipal, visando ao pagamento de horas extras prestadas e não remuneradas no exercício de suas funções, especialmente em viagens realizadas para acompanhamento de pacientes fora do município.

A sentença reconheceu o direito ao recebimento das horas extras, fundamentando-se na prova testemunhal robusta, nos relatórios da Secretaria de Saúde e na ausência de apresentação, por parte do Município, dos registros de jornada e eventuais documentos comprobatórios de compensação.

O Município interpôs recurso, alegando, em síntese: (i) ausência de prova documental hábil; (
ii
) presunção de legalidade dos atos administrativos; (
iii
) possibilidade de compensação de jornada prevista em legislação municipal; (
iv
) iliquidez da sentença; e (v) risco de enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas contrarrazões. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

A controvérsia principal reside na comprovação da efetiva prestação de horas extras pelo servidor técnico de enfermagem e na possibilidade de compensação,
pagamento ou reconhecimento jurídico dessa prestação, mesmo diante da ausência de documentação formal apresentada pelo Município.

No caso em análise, a prova testemunhal colhida em audiência mostrou-se inequívoca ao confirmar que o autor realizava viagens intermunicipais para acompanhamento de pacientes após o término de seus turnos regulares, permanecendo em atividade além do previsto no regime 12x36. Ressalte-se que tais deslocamentos não eram esporádicos, mas sim frequentes e demandados pelo serviço público de saúde, especialmente no contexto da pandemia de Covid-19.

Dentre os elementos probatórios mais relevantes, destaca-se o depoimento da testemunha
Raquel Gomes
, enfermeira da rede municipal de saúde, que, à época dos fatos, exercia a função de gerente de enfermagem. Seu depoimento, constante no ID 26972893, é particularmente elucidativo, por evidenciar conhecimento direto da dinâmica de trabalho do recorrido. Raquel afirmou, com clareza, que o autor realizava viagens para acompanhamento de pacientes durante seu período de descanso, e que tais deslocamentos poderiam durar entre seis e doze horas, a depender do procedimento médico necessário. Relatou, ainda, que a escala dessas viagens era organizada diretamente pelo coordenador da unidade, não integrando a escala ordinária de plantão da UPA.

Nas palavras da testemunha:

“
A parte de viagem, que era um serviço extra que o Município prestava, era o coordenador da unidade que fazia essa escala de serviço, então eu não deixava a minha escala ficar prejudicada, então eu não gostava que tirava o técnico da hora do meu plantão para poder fazer esse serviço, então quando ele fazia era fora o plantão, era tipo, na hora de descanso
dele. ”

Acrescentou que nem enfermeiros nem técnicos de enfermagem recebiam qualquer valor adicional ou horas extras pelas viagens realizadas, ao passo que motoristas e, eventualmente, médicos recebiam contraprestações financeiras correspondentes.

As demais testemunhas confirmaram o mesmo cenário: o autor realizava, de forma recorrente, viagens intermunicipais para acompanhamento de pacientes, fora da escala ordinária, sem receber contraprestação. Apenas uma testemunha mencionou a existência de eventuais folgas nos dois anos e meio anteriores à audiência, mas essa alegação não
foi corroborada documentalmente, tampouco se mostrou suficiente para descaracterizar os períodos anteriores.

A prova oral produzida é, por si só, suficiente para a formação do juízo de convicção, especialmente por se tratar de demanda proposta contra o Poder Público, que, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, tem o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Importa destacar que foram juntados aos autos, apenas em sede recursal, relatórios de jornada emitidos pela Secretaria de Saúde que, em tese, poderiam reforçar as alegações do recorrido. No entanto, tais documentos foram apresentados sem requerimento fundamentado que justificasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna na fase de instrução, tampouco houve comprovação de que a parte autora somente teve acesso a esses documentos no momento recursal. Ademais, não foi oportunizada à parte recorrente a manifestação sobre o conteúdo dos referidos documentos.

Dessa forma, com fulcro no art. 435 do CPC, bem como à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), tais documentos não devem ser considerados como fundamento para a formação do convencimento judicial, devendo ser desentranhados dos autos ou, ao menos, desconsiderados para efeito de julgamento do mérito.

Portanto, o juízo permanece fundado na prova testemunhal convergente, coerente e firme, aliada à omissão do Município em apresentar qualquer elemento de contraprova, como cartões de ponto, escalas de plantão ou documentos comprobatórios de eventual compensação.

Caberia, pois, ao Município, diante das alegações do autor e dos fortes indícios constantes dos autos, apresentar os controles formais de jornada ou quaisquer documentos que demonstrassem: (i) que tais atividades não ocorreram; ou (
ii
) que, se ocorreram, foram devidamente compensadas ou pagas. Nenhuma dessas contraprovas foi apresentada. O ente público limitou-se a alegações genéricas, invocando a legalidade do regime 12x36, sem, contudo, trazer aos autos os registros individualizados, cuja apresentação lhe competia exclusivamente.

Aplica-se, no caso, a regra do art. 400 do CPC, segundo a qual, não sendo exibido documento que se encontra em poder da parte adversa, atrai-se a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o referido documento.

Não se pode admitir que a Administração Pública se beneficie de sua própria omissão, esquivando-se do dever de remunerar serviços prestados em condições excepcionais, sob o argumento de que o servidor não produziu prova “completa”, quando os meios de prova estavam sob guarda exclusiva do próprio ente público.

Quanto ao argumento de presunção de legitimidade dos atos administrativos, cumpre salientar que tal presunção é relativa (
juris tantum
) e cede diante de elementos probatórios que evidenciem omissão ou irregularidade. No presente caso, restou demonstrada a falha do Município no controle da jornada de trabalho do servidor e a ausência de contraprestação pelas horas laboradas além do expediente ordinário.

No que se refere à alegação de sentença ilíquida, tal argumento não prospera. O art. 38 da Lei 9.099/95 exige sentença líquida, mas não impõe a fixação do valor exato na petição inicial. A liquidez pode ser suprida por elementos constantes nos autos que permitam apuração posterior por simples cálculo, como ocorre na hipótese, em que os depoimentos e a frequência das viagens prestadas constituem base objetiva suficiente para futura liquidação.

Por fim, o argumento de enriquecimento sem causa revela-se infundado. Haveria enriquecimento indevido caso o servidor recebesse por atividades não prestadas, o que não se verifica nos autos. Ao contrário, o não pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas configura enriquecimento sem causa por parte do ente público, em afronta direta aos
arts
. 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Diante da robustez da prova testemunhal, da ausência de elementos de contraprova, e da sólida fundamentação constitucional e legal do direito à remuneração por labor extraordinário, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025